Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. BEM EXCLUÍDO NO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Ministério Público fez proposta de ANPP, apresentando as condições que entendeu necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime. O investigado aceitou. Ato contínuo, o juízo competente, avaliando as cláusulas ajustadas, também as considerou adequadas e suficientes quanto aos fatos imputados ao investigado e homologou o acordo. O Ministério Público tomou ciência da decisão homologatória e dela não recorreu. Portanto, o negócio jurídico pré-processual se aperfeiçoou, operando-se a preclusão.
2. Recurso conhecido e desprovido.